Tribunal: STF
Processo: HC 245268
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. É idônea a invocação, a título de fundamentação para justificar a imposição de regime mais gravoso ao réu, da quantidade de substância entorpecente apreendida e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    3. Agravo interno desprovido.